Tribunal: TJBA
Processo: 0000940-32.2011.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000940-32.2011.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: DOMINGAS FERREIRA PITA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente com base no art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), extinguindo o feito. O apelante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim demora atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual requer a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na prática de atos processuais que levou ao reconhecimento da prescrição intercorrente decorreu de inércia do exequente ou de falha imputável ao Poder Judiciário, à luz da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, exige a demonstração inequívoca de inércia da Fazenda Pública. 2. O simples decurso do prazo quinquenal sem impulso processual não é suficiente para caracterizar a prescrição, sendo imprescindível que a paralisação se dê por culpa do exequente, o que não restou comprovado no caso. 3. A ausência de atos impulsionadores no período apurado decorre da mora do próprio Poder Judiciário, não sendo cabível imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pela paralisação processual. 4. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A decretação da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a demonstração de inércia da Fazenda Pública, não sendo aplicável quando a paralisação processual decorre de mora exclusiva do Poder Judiciário. 2. A mera ausência de impulso oficial não configura desídia do exequente, incidindo, na hipótese, a Súmula 106 do STJ. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000940-32.2011.8.05.0044, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE CANDEIAS o e Apelada DOMINGAS FERREIRA PITA Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.